Tribunal: TJPA
Processo: 0823630-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823630-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: AECIO PEREIRA SEPTIMIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INDÍCIOS DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS E VEDAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que, em ação declaratória de alongamento compulsório de dívida rural cumulada com tutela de urgência ajuizada por Aécio Pereira Septimio, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito bancário vinculadas à atividade rural, bem como impedir a adoção de medidas executivas e a negativação do nome do autor até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de cédulas de crédito bancário e impede medidas executivas, diante da alegação de direito ao alongamento compulsório de dívida vinculada à atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se o Tribunal à análise da correção da decisão agravada com base nos elementos apreciados pelo juízo de origem, vedada a análise de matérias não examinadas sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

5.

O alongamento de dívida decorrente de crédito rural constitui direito do devedor quando demonstrados os requisitos previstos na legislação e na regulamentação do crédito rural, conforme orientação da Súmula 298 do STJ.

6.

A análise dos contratos demonstra que as operações financeiras foram enquadradas em programa de crédito rural do BNDES e destinam-se à aquisição de máquinas e equipamentos para uso na atividade agropecuária, evidenciando a natureza rural do financiamento.

7.

A incidência do regime jurídico do crédito rural depende da finalidade do financiamento concedido ao mutuário, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 4.829/1965.

8.

O agravado apresentou requerimento administrativo de alongamento da dívida antes do vencimento das obrigações e juntou laudo técnico indicativo de incapacidade temporária de pagamento decorrente de frustração de receita agrícola.

9.

A verificação definitiva do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória, incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.

10.

A suspensão da exigibilidade das obrigações e das medidas executivas preserva a utilidade do processo e evita agravamento da situação econômica do produtor rural até a completa instrução da causa, em observância ao caráter social do crédito rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O produtor rural possui direito ao alongamento de dívida decorrente de crédito rural quando demonstrada incapacidade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, nos termos da legislação e do Manual de Crédito Rural.

2.

A natureza rural da operação financeira é definida pela finalidade do crédito concedido, ainda que instrumentalizado por cédula de crédito bancário.

3.

Demonstrados indícios da probabilidade do direito ao alongamento da dívida e do perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir medidas executivas até a instrução da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965, arts. 2º e 3º; Lei nº 8.171/1991, art. 2º, IV; Manual de Crédito Rural (MCR) 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823630-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
(Adv. Carlos Eduardo Mendes Albuquerque, OAB/PE 18.857)

AGRAVADO: AÉCIO PEREIRA SEPTIMIO
(Adv. Roberto Carlos Carvalho Waldemar – OAB/SP 124.436 e Rodrigo Moreno de Oliveira – OAB/SP 199.104)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que – nos autos da Ação Declaratória de Alongamento Compulsório de Dívida Rural c/c Tutela de Urgência (Processo nº

0801479-76.2025.8.14.0026), ajuizada por
Aécio Pereira Septimio
, em desfavor da instituição financeira agravante – deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito discutidas, vedando a adoção de medidas executivas e a negativação do nome do autor, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo: que a decisão recorrida concedeu tutela de urgência sem exigir a caução prevista no art. 300, §1º, do CPC, embora o agravado não seja beneficiário da gratuidade da justiça; que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois o crédito foi contratado para incremento da atividade econômica do devedor; que as Cédulas de Crédito Bancário objeto da demanda não se submetem automaticamente ao regime jurídico do crédito rural ou ao alongamento compulsório; que não houve comprovação de pedido administrativo regular de renegociação; e que os encargos cobrados são legítimos, razão pela qual seriam indevidas a suspensão da exigibilidade das cédulas, a vedação de medidas executivas e a proibição de negativação do nome do devedor.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Foi interposto agravo interno deste
decisum
.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna o agravado pelo desprovimento do recurso, aduzindo: que as operações foram contratadas para financiamento de maquinário agrícola, possuindo destinação rural; que houve perda temporária da capacidade de pagamento decorrente de fatores climáticos e econômicos adversos; que foi formulado pedido administrativo de prorrogação nos termos do Manual de Crédito Rural; que a tutela deferida apenas preserva a utilidade do processo e resguarda o alegado direito ao alongamento da dívida; que existem garantias reais suficientes vinculadas ao contrato; e que é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade do produtor rural perante a instituição financeira.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se deve ser mantida a decisão que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito bancário e impedir a adoção de medidas executivas, sob o fundamento de possível direito ao alongamento de dívida vinculada à atividade rural.

Em outras palavras, discute-se se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

No âmbito do crédito rural, a legislação específica também estabelece mecanismos voltados à preservação da atividade produtiva. A
Lei nº 4.829/1965
, que institui a política de crédito rural, prevê instrumentos destinados ao financiamento da atividade agropecuária, e o
Manual de Crédito Rural (MCR)
disciplina hipóteses de prorrogação ou renegociação das obrigações quando demonstrada incapacidade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos.

No caso, bem ponderei em sede liminar, “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição, mas direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ”
, havendo a necessidade de se comprovar o preenchimento dos requisitos legais e normativos estabelecidos na Lei nº 4.829 /1965 e Manual de Crédito Rural, os quais, entendo estarem demonstrados pela parte agravada.

Isto porque, juntou requerimento de alongamento da dívida antes de seu vencimento, bem como juntou laudo técnico indicando incapacidade de pagamento pela frustação na receita auferida com as aludidas safras.

É certo que, ao contrário do que entende o ora Agravante de que as Cédulas de Crédito Bancário nº 2182860, 2188941, 2190758, 2203332 e 2215375, não são cédulas de crédito rural, não se sujeitando ao regime jurídico de alongamento compulsório, pela simples análise dos id ́s 158520045, 158520047, 158517732, 158520058 e 158520057 (1º grau)
é possível verificar que todas foram enquadradas no programa BNDES – Crédito rural TFB, sendo os valores financiados para aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados na atividade agropecuária, portanto possuem inequívoca natureza de financiamento rural por finalidade.

Somasse a isso, como reforço argumentativo, que as regras aplicáveis ao crédito rural para que tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829 /65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.

Logo, em sendo demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural. Desconstituir as aludidas premissas, perpassariam, inevitavelmente, pela dilação probatória, inviável nesta sede recursal.

Com efeito, salutar rememorar que o alongamento de dívida rural é o direito que tem o produtor rural de prorrogar o pagamento do crédito rural utilizado para financiar sua atividade, quando há perda da receita prevista. Esse direito está previsto no
Manual de Crédito Rural (MCR) 2.6.4
. Ele é uma maneira de incentivar e apoiar o produtor rural no processo de produzir alimentos, já que o abastecimento alimentar é essencial para a garantia da tranquilidade social, da ordem pública e do desenvolvimento econômico-social do País, conforme o art. 2º, inciso IV, da Lei 8.171/91. Essa proteção é destinada aos mutuários que comprovem dificuldades temporárias para reembolsar o crédito devido a frustração de safra por fatores adversos, dificuldades na comercialização dos produtos ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das atividades agrícolas.

Ademais, a discussão acerca da suficiência das provas técnicas e do efetivo preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural (
MCR 2.6.4)
demanda
dilação probatória
, própria do processo originário, e não pode ser esgotada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada se mostra compatível com o regime jurídico das tutelas provisórias, tendo sido proferida com fundamento na necessidade de resguardar a utilidade do processo e evitar eventual agravamento da situação econômica do produtor rural até a completa instrução da causa.

Por derradeiro, não se pode esquecer que, a legislação pátria é clara ao amparar que, em situações de dúvida razoável, deve prevalecer a proteção ao produtor rural, em observância ao caráter social do crédito rural (Lei nº 4.829/65).

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau não revela qualquer ilegalidade ou abuso, mas se mostra
adequada e proporcional
à finalidade de assegurar a utilidade do processo principal até que haja produção probatória mais ampla.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026